Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727218-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE CARVALHO NUNES BRANDAO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO ELAINE CARVALHO NUNES BRANDÃO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99176012, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 100720917, autos originários), no cumprimento de sentença proposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO, que rejeitou a sua impugnação à penhora on-line, nos seguintes termos: “Vistos. ID. 97747981. Trata-se de impugnação à penhora realizada sobre valores encontrados em conta bancária da devedora, pelo sistema SISBAJUD. Alega a devedora Elaine Carvalho que o valor penhorado é verba trabalhista/FGTS, bloqueada em conta poupança de sua titularidade na Caixa Econômica Federal. A parte credora foi intimada e apresentou contrarrazões no id. 98335999. É o relatório. Decido. Apesar de a executada alegar que a penhora incidiu sobre verba impenhorável porque seria valor oriundo de salário e mantido em conta poupança, não apresentou qualquer comprovante de suas alegações, sequer um documento da conta poupança foi apresentado para conferência. Importante lembrar que é da devedora a obrigação de fazer prova de suas alegações, sendo insuficientes para isso os extratos de conta corrente do Banco do Brasil S.A. e aquele do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (IDs. 97747982 e 97747984), nos quais não se vê o bloqueio judicial que ora se impugna. Também a mera comprovação de que a executada foi desligada do emprego no ano de 2.020 e manteve conta ativa do FGTS é insuficiente para supor que o bloqueio incidiu sobre a mencionada verba. Diante disso, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela 2a executada. Preclusa a presente decisão, a credora deverá ser intimada para indicar conta bancária visando a transferência do valor, assim como promover o andamento da execução, indicando bens passíveis de penhora.” “Vistos. ID 99662920: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID 99176012. Alega a ocorrência de omissão, visto que o Juízo não teria alertado e oportunizado o impugnante sobre a ausência de documentos essenciais. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 100493725. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Conforme inteligência do art. 373, II, e art. 525, § 1o, IV, do CPC, é ônus do executado comprovar suas alegações no momento oportuno não havendo que se falar em cooperação, onde há risco de tratamento desigual entre as partes. Portanto, caberia ao julgador analisar as teses e os documentos apresentados com a peça de defesa, e isso ocorreu por meio da decisão embargada. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Assevera a agravante-executada que a penhora on-line recaiu sobre numerário relativo ao seu saldo de FGTS recebido após a mudança de empresa terceirizada, possuindo natureza alimentar, além de encontrar-se depositado em conta-poupança e inferior a 40 salários mínimos, portanto, trata-se de verba impenhorável, nos termos dos arts. 832 e 833, inc. IV e X, do CPC e do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90. Pede a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e o levantamento da importância constrita. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para “reformar a respeitável decisão que determinou a penhora de valor impenhorável, determinando a cessação da constrição efetuada em conta bancária” (id. 28455306, pág. 13). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que foi bloqueada pelo Sisbajud, em 10/07/21, a importância de R$ 8.009,26 na conta da agravante-executada mantida perante a Caixa Econômica Federal (id. 98634721). Ainda, do extrato bancário (id. 99666788), verifica-se que referida constrição ocorreu em conta-poupança. A agravante-executada afirma que o valor refere-se ao FGTS recebido quando da rescisão do contrato de trabalho. Conforme termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho, o afastamento da agravante-executada ocorreu em 04/11/20 (id. 97747984, pág. 5), e o extrato de conta do FGTS, no qual consta o valor de R$ 8.064,79, foi atualizado até 05/11/20 (id. 97747984, pág. 1). Nesse contexto, observado que a penhora on-line ocorreu quase oito meses depois dos fatos supracitados, não há prova inequívoca de que o valor bloqueado pelo Sisbajud se referira ao saldo de FGTS da agravante-executada. A agravante-executada afirma também que a importância é impenhorável, por ser inferior a 40 salários-mínimos e estar depositada em conta-poupança. Nesse ponto, verifica-se que há relevância na fundamentação recursal, pois a conta é poupança e o valor é inferior ao limite legal, art. 833, inc. X, do CPC. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de levantamento da importância constrita. Isso posto, defiro efeito suspensivo apenas para que não seja permitido levantamento do valor constrito. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora